Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700192-67.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REJEIÇÃO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto simples diante do conjunto probatório consistente e que não deixa margem para dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime. 2. A aplicação do princípio da insignificância própria (atipicidade material) somente é possível se restarem evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social. 3. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que denota o relevante grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da não aplicação do princípio da insignificância em caso de reiteração delitiva, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “o delito em questão não apresenta um caso isolado na vida do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio, ressaltando ainda, a instância ordinária, a expressividade da lesão jurídica decorrente da sua conduta delitiva - furto de fio elétrico em terminal urbano -, que ultrapassa em muito a expressão financeira dos bens subtraídos em decorrência dos transtornos causados à população, circunstâncias que impedem a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste Tribunal Superior” (AgRg no HC n. 816.193/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição por atipicidade da conduta, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020